Tribunal: TJDFT
Processo: 0715582-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715582-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - SPE 117 AGRAVADO: ANNA MARIA BARBOSA DE FIGUEIREDO, JOSE JOÃO MICHELETTI, MYRIAN DEMARQUE OLIVEIRA DE MELLO D E C I S Ã O Considerando a informação de que 1a Convocação da Assembleia Geral de Credores (AGC) será realizada no dia 19/08/2020 e, para possibilitar que o recurso seja julgado antes da mencionada assembleia, DETERMINO a inclusão do presente recurso em pauta de julgamento, conforme também decidido no processo no 0715568-48.2020.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 29 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator